Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CRÉDITO DE TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se do montante penhorado da conta bancária do devedor, uma parte seria de terceiro, proprietário de um imóvel administrado pelo devedor, e a outra parte seria do devedor em contraprestação ao referido serviço de corretagem, tendo, portanto, natureza alimentar.
8. A penhora não pode recair sobre crédito de terceiro que não integra a relação jurídica processual.
9. O devedor responderá com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil.
10. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. A exceção deve ser observada em relação ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
11. O crédito decorrente da obrigação ao pagamento de honorários de advogado tem natureza alimentar, razão pela qual pode haver, nesse caso, a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida .